Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-28.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0600116-28.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600116-28.2020.6.16.0122
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600116-28.2020.6.16.0122,
que julgou procedente o pedido, ratificou a medida liminar, para o fim de reconhecer a propaganda
antecipada mediante pedido explícito de voto pelo uso de expressões semânticas equivalentes,
aplicou aos representados multa no valor de R$ 5.000,00 cinco mil reais em caráter solidário.
(Representação eleitoral, ajuizada pelo Partido Republicanos de São Miguel Do Iguaçu -PR,
representado pelo seu presidente, o Sr.David Hermes Depiné em face de Neivo De Matos e Edney
Jackes Do Nascimento Araujo, com fulcro no art. 36-A da Lei n° 9.504/97, alegando, em síntese, que
os Representados veicularam um vídeo nas redes sociais Tik Tok, no perfil @neivodemattos,
Instagram e Facebook, onde ambos aparecem em algumas fotos fazendo sinal de positivo e ao
fundo uma música com os dizeres: "eleitor por favor fique esperto. Vamos Juntos, vem comigo e
vote certo". Porém, a propaganda eleitoral, somente é permitida após o dia 27 de Setembro, nos
termos da Resolução n° 23.624/20do TSE, portanto o vídeo acima mencionado caracteriza
propaganda eleitoral extemporânea). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS (RECORRENTE)
CARLA ELIANE MOHR (ADVOGADO)
EDNEY JACKES DO NASCIMENTO ARAUJO
(RECORRENTE)
CARLA ELIANE MOHR (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR -
MUNICIPIAL (RECORRIDO)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11180
166
14/10/2020 13:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.410
RECURSO ELEITORAL 0600116-28.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS
- OAB/PR0068248
ADVOGADO: CARLA ELIANE MOHR
RECORRENTE: EDNEY JACKES DO NASCIMENTO ARAUJO
- OAB/PR0068248
ADVOGADO: CARLA ELIANE MOHR
RECORRIDO: REPUBLICANOS - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPIAL
- OAB/PR0031881
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES
SOCIAIS.
,
E
. PEDIDO
TIK TOK INSTAGRAM
FACEBOOK
EXPLÍCITO DE VOTOS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A veiculação de vídeo nas redes sociais contendo a
imagem dos pré-candidatos, seus nomes, cargos a que
pretendem concorrer e, no caso, a exata chapa majoritária,
aliada ao uso de música com a frase “Vamos Juntos, vem
”, é bastante para caracterizar conteúdo
comigo e vote certo
eleitoral com pedido explícito de votos, conduta ilegal em
face da legislação de regência, haja vista que pratica no
período de pré-campanha.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 11180166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

Curitiba, 13/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS e EDNEY
JACKES DO NASCIMENTO ARAÚJO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 122ª
Zona Eleitoral – São Miguel do Iguaçu (ID 10685016) que, em representação eleitoral proposta
pelo REPUBLICANOS de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, ora recorrido, julgou-a procedente pela
prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-lhes uma multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em caráter solidário. (ID 10682316)
Narra a inicial que os representados, ora recorrentes, pré-candidatos aos cargos
de prefeito e vice-prefeito, respectivamente:
publicaram um vídeo contendo propaganda
a)
eleitoral extemporânea, nas redes sociais Tik Tok, Instagram e Facebook do primeiro
representado; e
no referido vídeo, apareciam em “
b)
algumas fotos fazendo sinal de positivo e
ao fundo uma música com os dizeres: “eleitor por favor fique esperto. Vamos Juntos, vem
”. Ao final, requereu liminarmente ordem para imediata retirada do vídeo e,
comigo e vote certo”
no mérito, a condenação dos representados por propaganda eleitoral extemporânea em valor
superior ao mínimo legal, diante da divulgação do material em 3 (três) redes sociais. (ID
10679766)
O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Juízo
, determinando “
a quo
a
retirada imediata do vídeo mencionado na inicial nas redes sociais facebook e instagram,
fixando-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
”. (ID 10680466)
reais) em caso de descumprimento para cada um dos representados
Na sequência, em contestação, os ora recorrentes aduziram, em suma, que:
a
a)
frase foi proferida no contexto permissivo do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, vez que em nenhum
momento houve o pedido direto e explícito de voto;
apenas houve uma recomendação
b)
genérica para que o eleitor votasse certo;
o entendimento da expressão “vote certo” é
c)
subjetivo, variando de pessoa para pessoa. Pugnaram pela improcedência da representação.
(ID 10681666)
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou procedente a representação por entender
que “Não há, pois, como dissociar a expressão vem comigo, vote certo do pedido explícito
voto, pois a primeira clama o eleitor a adotar uma postura, e a segunda contém,
”, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$
expressamente, a palavra voto
5.000,00 (cinco mil reais) em caráter solidário. (ID 10681916)
Adveio o presente recurso e os recorrentes repisam as teses de defesa,
acrescentando que “a propaganda tida como irregular (que já foi retirada de circulação)
configura apenas DIVULGAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA, sem nenhum pedido de VOTO aos
”. Requerem o provimento do recurso para reformar a r. sentença proferida. (ID
pré-candidatos
10682316)
Num. 11180166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

Nas contrarrazões, o recorrido sustenta que “O Juiz de primeiro foi cirúrgico em
sua sentença ao afirmar que “A Expressão vote certo é unívoca quando cotejada com a
”. Pugna pelo desprovimento do recurso. (ID
imagem dos declarados pré-candidatos.”
10682816)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender presente o pedido explícito de votos (ID 10944366).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à divulgação de
um vídeo nas redes sociais de Neivo – Tik Tok, Instagram e Facebook – no qual aparecem
algumas fotografias dos recorrentes ao som de uma música com a seguinte letra: “Eleitor por
”, circunstâncias que podem
favor fique esperto. Vamos Juntos, vem comigo e vote certo
configurar propaganda eleitoral extemporânea.
Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997 estabelece
caput
que “
”. Todavia, em face do
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020, a qual
alterou o marco temporal para as Eleições de 2020, fixando seu início a partir de 26 de
(Res. TSE nº 23.607/2020).
setembro
Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de
forma clara que para configurá-la seria necessário “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
, a menção à pretensa candidatura, a
envolvam pedido explícito de voto
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
Num. 11180166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
;
não se faça pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
;
inclusive nas redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
.
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Destaques nossos)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg.
no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no
qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização
de propaganda antecipada, quais sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos;
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação,
além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada
Num. 11180166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa
ao princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.
Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se
que a presença das denominadas
também caracterizaria propaganda antecipada.
magic words
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Esse é o ponto que interessa ao caso ora
em exame.
No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.
Com efeito, a frase “Eleitor por favor fique esperto. Vamos Juntos, vem comigo e
” cantada na música do vídeo, contém
, por meio da
vote certo
clara alusão ao ato de votar
expressão “
”, representando a utilização de
, nos termos
vem comigo, vote certo
magic words
do julgamento paradigma supra mencionado.
Ademais, em outro vértice, examinando-se o contexto do vídeo, ou seja,
analisando-se as imagens em conjunto com a letra da música, a existência de pedido explícito
de votos é incontestável.
Os seguintes
foram extraídos do vídeo em questão:
frames

Num. 11180166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

Embora outras imagens tenham sido veiculadas durante o vídeo de quatorze
segundos, essas duas imagens são as que contêm as informações eleitorais sobre os dois
pré-candidatos: os cargos a que pretendem concorrer na eleição vindoura e o partido político
que lhes dará suporte, não deixando dúvidas de que o pedido de “votar certo” seria para os
então pré-candidatos ora recorrentes, destacando-se ainda que a presente demanda foi
ajuizada em 22 de setembro de 2020, quando todos os pré-candidatos já haviam sido
escolhidos em convenção partidária.
Assim, aliando a imagens ao trecho da letra da música “Vamos Juntos, vem
”, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
comigo e vote certo
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu caráter
eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, o que é defeso pela legislação de regência,
conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.
Como bem observou o MM. Juiz da 122ª ZE – São Miguel de Iguaçu:
As palavras supramencionadas, descritas no ‘jingle’ constituem, em juízo de
cognição sumária, expressão semântica equivalente à palavra "voto", na esteira
do que decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL no AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9-24.2016.6.26.0242, cujo ponto 69.2
guarda perfeita simetria à conclusão ora adotada, verbis:
69.2 insere-se no conceito de pedido explícito o uso de expressões que lhes
sejam, a toda evidência, semanticamente semelhantes, como as magic words
(...). Grifei.
De fato, a análise dos vídeos revela o uso de palavras de conteúdo semântico
diretamente relacionadas ao processo eleitoral.
Num. 11180166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

Não há, pois, como dissociar a expressão vem comigo, vote certo do pedido
explícito voto, pois a primeira clama o eleitor a adotar uma postura, e a segunda
contém, expressamente, a palavra voto.
E o período em que divulgado o conteúdo nas redes sociais não permitia a
propaganda eleitoral.

A esse respeito, destacam-se os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral,
posteriores, frise-se, ao julgado paradigma:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DEPUTADO
ESTADUAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INDICAÇÃO SEGURA DE DATA DO PLEITO E
PEDIDO DE APOIO PARA PRÉ-CANDIDATOS. ELEMENTOS ENDÓGENOS DA
DIVULGAÇÃO SUFICIENTES PARA TRANSMITIR, DE FORMA INDUBITÁVEL,
O PEDIDO DE VOTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 36-A DA LEI N° 9.504/97.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reiteração dos argumentos expostos nos recursos anteriores à decisão
agravada, sem infirmar os fundamentos desta, atrai a aplicação da Súmula n° 26
deste Tribunal.
2. Quando se trata de afastar o exercício de propaganda eleitoral antecipada,
especialmente sob o prisma da ausência de pedido explícito de votos, constata-se
que a veiculação de mensagem impugnada carece de elementos informadores
exógenos para que se possa aferir a sua vinculação ao pleito ou ao exercício do
sufrágio.
3. Veiculação de panfletos, do tipo revista, bem como vídeo, postado no
sítio eletrônico do 'youtube', de mensagem publicitária com o seguinte teor:
"(...) no dia 02 de outubro, não vão se esquecer: é Waguinho, é Canella,
" (fl.197).
vamos juntos, vem comigo
4. Dispensa que se agreguem elementos externos para que se reconheça o
seu caráter eleitoral, especialmente ante o uso da marca temporal e da
indicação perfeita dos componentes da chapa, na ordem em que seriam
futuramente apresentados ao eleitorado.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 21858 - BELFORD ROXO
– RJ. Relator(a) Min. Edson Fachin. Acórdão de 05/12/2019. Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 07/02/2020) – grifo nosso

Num. 11180166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2018.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REUNIÃO
PARTIDÁRIA REPRODUZIDA NO FACEBOOK. ARTS. 36 E 36–A DA LEI
9.504/97.
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, para fins de caracterização de
propaganda eleitoral extemporânea (arts. 36 e 36–A da Lei 9.504/97), é possível
identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de "palavras
mágicas".
[...]
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060426969 - RIO
DE JANEIRO – RJ. Relator(a) Min. Jorge Mussi. Acórdão de 01/10/2019.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 223, Data 20/11/2019)

Nessa mesma linha foio entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:
“As postagens impugnadas não se enquadram nas exceções previstas na
legislação.
O vídeo que instruiu a petição inicial deixa claro que os recorrentes
extemporaneamente se colocaram como candidatos ao cargo de prefeito e
vice, se posicionando na disputa eleitoral à frente dos demais candidatos, tudo
se dirigindo expressamente àqueles que seriam seus eleitores quando pede
que seja esperto e o acompanhe. Entende-se que restou caracterizada
propagando eleitoral.
O jingle utilizado, com a frase “eleitor por favor fique esperto. Vamos Juntos,
vem comigo e vote certo” configura pedido explícito de votos, especialmente
pelo uso das expressões “vem comigo e vote certo”.
Desta feita, é mister reconhecer a irregularidade da veiculação com a
consequente manutenção da r. decisão em seus termos” (ID 10944366).

Pelo exposto acima, restou caracterizada a ilicitude da conduta dos recorrentes,
motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença
proferida pelo Juízo
.
a quo

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Num. 11180166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600116-28.2020.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NEIVO EVANGELISTA DE
MATTOS, EDNEY JACKES DO NASCIMENTO ARAUJO - Advogado do(a) RECORRENTE:
CARLA ELIANE MOHR - PR0068248
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA ELIANE MOHR - PR0068248 - RECORRIDO:
REPUBLICANOS - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPIAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - PR0031881

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11180166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411432837100000010635542
Número do documento: 20101411432837100000010635542